Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
DECISÃO 1. Apelação cível interposta por L.F.R.C., representado por Maura Rodrigues de Souza, contra a sentença proferida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta em desfavor do Distrito Federal, julgou o pedido inicial procedente para condenar o réu a realizar a cirurgia de orquidopexia unilateral no prazo de 100 dias. Sem custas. Sem honorários (ID no 38307149). 2. Não houve insurgência recursal do Distrito Federal quanto à obrigação. O recurso é do autor, L.F.R.C, que pretende apenas afastar o prazo de 100 dias concedido pelo Juiz sentenciante para que o procedimento cirúrgico seja realizado imediatamente. (ID no 38307152) 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O prazo de 100 dias estabelecido para cumprimento da obrigação transcorreu entre a publicação da sentença e a conclusão do feito a esta Relatoria para julgamento da apelação. 6. Embora o autor/apelante, ao ser intimado nesta esfera recursal, tenha manifestado interesse no prosseguimento do feito (ID no 39214080), pois a cirurgia ainda não foi realizada (ID no 41187898), houve evidente perda superveniente do objeto recursal. Não há mais prazo a ser alterado, o qual já foi esgotado. Essa circunstância, inclusive, permite a exigibilidade imediata da obrigação imposta. 7. Qualquer medida coercitiva para que se permita a realização imediata da obrigação poderá ser oportunamente requerida e analisada em cumprimento de sentença, sem qualquer prejuízo ao apelante. DISPOSITIVO 8. Não conheço a apelação cível em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 9. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 10. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO